Tribunal: STF
Processo: HC 187489
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PENAL. HABEAS CORPUS NEGADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Marco Antonio Arantes de Paiva, advogado, em benefício de Silvana Moura Matias, contra decisão da Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 17.6.2020, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 588.094, cujo objeto é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 2131871-27.2020.8.26.0000 pela Desembargadora Amable Lopez Soto, do Tribunal de Justiça de São Paulo.
O caso
    2. A paciente foi “presa, em 04/06/2020, por força de decreto de prisão temporária, ‘no curso da investigação que apura a prática dos crimes de organização criminosa e lavagem de bens e valores’”.
    3. A defesa protocolizou, no Tribunal de Justiça de São Paulo, o Habeas Corpus n. 2131871-27.2020.8.26.0000, no qual postulou a revogação da prisão temporária da paciente ou a concessão de prisão domiciliar, sob a alegação de que ela teria filha menor de doze anos.
    Em 14.6.2020, a Desembargadora Amable Lopez Soto, do Tribunal de Justiça paulista, indeferiu a medida liminar requerida.
    4. Essa decisão foi objeto do Habeas Corpus n. 588.094, impetrado no Superior Tribunal de Justiça. Em 17.6.2020, a Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu liminarmente essa impetração com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.
    5. Contra essa decisão ajuíza-se o presente habeas corpus, no qual o impetrante alega flagrante ilegalidade a autorizar a superação da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.
    Sustenta que não teria sido demonstrado “no pedido e decretação da cautelar o motivo especial e individual pelo qual é imprescindível a sua prisão temporária, para investigação acerca de eventual violação do artigo 1º ‘caput’ da Lei 9613/98 (…).
    Não há indicação e nem consideração no ‘relatório’ e ‘requerimento de prisão’, de que tenha se imiscuído nas condutas criminosas que pretende a autoridade policial apurar, com relação a crimes graves de roubo e posse de armas, mas indicação de que se trata de ex-companheira, com empresas, imóveis e veículos, totalmente dissociados de qualquer atividade criminosa”.
    Argumenta que, “ainda que fosse o caso de prisão cautelar em razão do requerimento da autoridade policial, para apuração do crime de lavagem de dinheiro, o certo é que seria de 5 e não 30 dias, como fora determinada a prisão, já estando a paciente, há 16 dias em cárcere e já fora inclusive interrogada”.
    Ressalta que a paciente seria primária, cirurgiã dentista, com bons antecedentes e residência fixa.
    Este o teor dos requerimentos e do pedido:
    “(...) requer-se desde já a conversão da cautelar por prisão domiciliar, nos termos do artigo 317/319 do CPP, uma vez que a própria autoridade policial dispensara o sigilo do processo, não se justificando assim a prisão temporária cautelar.
    Requer-se, a superação da súmula 691 e que de ofício, seja revogada a prisão” (sic).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    A presente impetração volta-se contra decisão da Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 588.094, cujo objeto é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 2131871-27.2020.8.26.0000 pela Desembargadora Amable Lopez Soto, do Tribunal de Justiça de São Paulo. Pelo que se tem nestes autos, o mérito da causa ainda não foi apreciado em segunda instância.
    O exame dos pedidos formulados pelo impetrante, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça de São Paulo não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida, cujo indeferimento foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça.
    7. Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator por incabível o exame per saltum. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à analise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 158.755-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).
    “(...) as alegações suscitadas nesta impetração não foram apreciadas sequer pela Corte Estadual. Isso porque o habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça apontava como ato coator a decisão de Desembargador do TJ/SP que indeferiu medida liminar em idêntica via processual. A apreciação da matéria por esta Corte consubstanciaria dupla supressão de instância. 5. A competência desta Corte para a apreciação de habeas corpus contra ato do Superior Tribunal de Justiça (CRFB, artigo 102, inciso I, alínea ‘i’) somente se inaugura com a prolação de decisão do colegiado, salvo as hipóteses de exceção à Súmula nº 691 do STF, sendo descabida a flexibilização desta norma, máxime por tratar-se de matéria de direito estrito, que não pode ser ampliada via interpretação para alcançar autoridades – no caso, membros de Tribunais Superiores – cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo. 6. In casu, o habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Relator do STJ que indeferiu liminarmente a impetração lá formalizada. 7. Inexiste, in casu, excepcionalidade que justifique a concessão da ordem ex officio. 8. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 119.554-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.11.2013).
    “Habeas corpus. Questão de ordem. Inadmissibilidade de habeas corpus em que se pretende seja concedida liminar por esta Corte substitutiva de duas denegações sucessivas dessa liminar pelos relatores de dois tribunais inferiores a ela, mas dos quais um é superior hierarquicamente ao outro. 
    A admitir-se essa sucessividade de habeas corpus, sem que o anterior tenha sido julgado definitivamente para a concessão de liminar per saltum, ter-se-ão de admitir consequências que ferem princípios processuais fundamentais, como o da hierarquia dos graus de jurisdição e o da competência deles. 
    Habeas corpus não conhecido” (HC n. 76.347-QO, Relator o Ministro Moreira Alves, DJ 8.5.1998).
    “HABEAS CORPUS. Impetração contra ato de ministro do Superior Tribunal de Justiça. Indeferimento de medida liminar em habeas corpus. Caso de legalidade aparente. Cognição que implicaria, ademais, dupla supressão de instância. Não conhecimento. Denegação ulterior de HC de corréu, pelo STJ. Irrelevância. HC indeferido. Agravo improvido. Aplicação da Súmula 691. Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere, com legalidade aparente, a liminar, sobretudo quando o conhecimento implicaria dupla supressão de instância” (HC n. 86.552-AgR, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ 17.2.2006).
    No julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 90.209, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal decidiu:
    “PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. SÚMULA 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. 
    I - A decisão atacada indeferiu liminarmente a inicial sob o fundamento da inexistência de flagrante ilegalidade da decisão proferida em sede liminar. 
    II - O não-conhecimento da matéria objeto daquela impetração impede a sua análise por esta Corte, sob pena de supressão de instância. 
    III - Agravo Regimental desprovido” (DJ 16.3.2007).
    8. Essa jurisprudência não cerra as portas do Supremo Tribunal Federal para os casos nos quais se patenteie ilegalidade manifesta que possa comprometer os direitos fundamentais da pessoa. Presentes essas circunstâncias, supera-se aquela súmula para se dar cumprimento à garantia constitucional de acesso à Justiça (inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República).
    9. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que a prisão temporária da paciente foi decretada com os seguintes fundamentos:
    “Narra a Autoridade Policial que o presente inquérito policial foi instaurado a partir da realização de diligências pertinentes a outros procedimentos investigatórios voltados a apuração da responsabilidade em torno da localização de um arsenal de armas típicas de organizações criminosas envolvidas na prática de crimes de alta complexidade e potencial lesivo, tais como aqueles executados contra instituições financeiras. (...)
    Segundo o relatório apresentado, foram encontradas, ainda, informações possivelmente relacionadas a prática dos delitos de tráfico de drogas e organização criminosa, como a imagem da fórmula de refino de cocaína, na qual seriam utilizadas as substâncias de uso restrito, dentre as quais lidocaína, cafeína e festanest, além de cópias de conversas mantidas entre Anderson e Wellington Roberto da Cruz, identificado durante as investigações como liderança proeminente do PCC, por meio do aplicativo de conversas WhatsApp.
    Destaca a Autoridade Policial que Anderson já fora condenado penalmente pela prática dos crimes de tráfico de drogas (com causa de aumento pena em virtude da transnacionalidade) e de associação para o tráfico de drogas, por liderar uma associação criminosa constituída com a finalidade de enviar drogas para o exterior, através do Porto de Santos, em processo criminal no qual foram apreendidos 32 quilos de cocaína remetidos para o Porto de Gioia Tauro, em Napoli, na Itália.
    Deste modo, segundo apurado preliminarmente, os crimes antecedentes ao crime de lavagem de capitais possivelmente praticados seriam os crimes de tráfico de drogas e roubo a instituições financeiras, ocorridos também de forma plurilocal, uma vez que o investigado Anderson atuaria como liderança de destacada hierarquia dentro da organização criminosa conhecida como Primeiro Comando da Capital (PCC). Infere-se dos autos, ainda, que Anderson teria montado células paralelas ao PCC para proceder a lavagem do capital por ele auferido, valendo-se da constituição de negócios empresariais administrados por seus familiares, juntamente com outras pessoas de confiança, as quais não apresentam vinculação necessária a organização PCC. (…)
    Por meio de investigações em torno dos imóveis relacionados a Anderson, os investigadores concluíram pelo envolvimento de mais um agente na organização criminosa verificada pela Autoridade Policial. Nesse sentido, dentre as mídias analisadas pela Autoridade Policial, apurou-se a presença de nota fiscal com valor superior a R$ 80.000,00 em nome do investigado Gabriel, referente a reforma de uma chácara de alto padrão. Em diligências no local, verificou-se que o carro de Gabriel fora visto no endereço, bem como, em pesquisas feitas junto ao Registro de Imóveis de Jacareí, apurou- se que o bem pertence a investigada SILVANA MOURA MATIAS, companheira de Anderson.
    (…) após realização das diligências, conclui a Autoridade Policial que os investigados fazem uso dos endereços dos imóveis relacionados a Anderson, situados no Condomínio Arujá V, de modo alternado, no registro formal de documentos, na possível tentativa de elidir a investigação. Estratégia semelhante parece ter sido adotada na vinculação de bens entre os familiares e outras pessoas de confiança de Anderson. (...)
    No caso, assiste razão à autoridade policial quando afirmou que a prisão é imprescindível e necessária para a continuidade das investigações, visando a possibilitar a individualização das condutas dos integrantes da organização criminosa, em tese, erigida, a apreensão de objetos relacionados aos crimes sob investigação, bem como para interrogatório e formal indiciamento dos investigados, além de outras diligências pertinentes ao caso para esclarecimento cabal das circunstâncias do crime. Ocorre, assim, o preenchimento da condição prevista no inciso I do art. 1º da Lei nº 7.960/89. (…)
    Deste modo, com a ajuda e participação ativa dos seus familiares, a saber, GABRIEL DONADON LOUREIRO PEREIRA (seu filho), ARLETE LOUREIRO ARAUJO (sua genitora), RENATO DA SILVA BUSTAMANTE SÁ JUNIOR (seu filho adotivo), SILVANA MOURA MATIAS (sua esposa), JORGE SILVA DE SOUZA (companheiro de sua mãe), bem como de pessoas próximas de sua confiança que teriam figurado como 'laranjas' ou também ligadas ao PCC (...), há indícios nos autos de que Anderson teria criado e adquirido cerca de sessenta pessoas jurídicas com o propósito de 'lavar' os capitais de origem criminosa (…).
    Com efeito, a prisão temporária, aqui, reveste-se de imprescindibilidade em face da existência de elementos fáticos relacionadas aos indivíduos investigados concernentes a coação de testemunhas, inclusive, com notícia de desaparecimento de uma vítima, ameaça indivíduos que tentaram obstaculizar o recebimento de vantagens aparentemente espúrias na celebração de contratos com a Administração, bem como de relatos de temor por parte de indivíduos anônimos que manifestaram interesse em colaborar com as investigações, mas não quiseram ser formalmente identificados, em face do receio que sentiam de lhes serem impostas represálias por partes dos investigados e, notadamente, da organização criminosa que compõe”.
    Ao proferir a decisão objeto da presente impetração, a Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, afirmou:
    “(...) o Juízo de primeiro grau demonstrou a imprescindibilidade da medida constritiva para subsidiar a persecução criminal, que é exatamente, e tão somente, o que se pretende com a prisão temporária.
    Extrai-se das decisões em análise que a Paciente seria companheira de Anderson Lacerda Pereira, ‘um dos principais membros da organização criminosa PRIMEIRO COMANDO DA CAPITAL (PCC)’, o qual ‘teria montado células paralelas ao PCC para proceder a lavagem do capital por ele auferido, valendo-se da constituição de negócios empresariais administrados por seus familiares, juntamente com outras pessoas de confiança’.
    Em nome da Paciente estaria registrada chácara de alto padrão, a qual seria um dos imóveis utilizados ‘no registro formal de documentos, na possível tentativa de elidir a investigação’, e na qual foi detido investigado ‘conhecido pela prática de diversos roubos a caixas eletrônicos no Brasil, além de tráfico de drogas, associação para o tráfico e roubo de dois quadros do autor Pablo Picasso, da Pinacoteca, em São Paulo’. (…)
    Vê-se que a imprescindibilidade da segregação temporária da Paciente foi demonstrada pelas instâncias ordinárias.
    Quanto ao pedido de prisão domiciliar, embora a Paciente seja mãe de criança menor de 12 anos de idade, a substituição da custódia por prisão domiciliar somente é prevista na modalidade de prisão preventiva, o que não é o caso da Paciente, como se observa da redação do art. 318 do Código de Processo Penal”.
    10. As instâncias competentes concluíram presentes os requisitos legais para a prisão temporária, considerada a periculosidade da organização criminosa de que faz parte a paciente, a qual, pelas investigações, teria tido participado com o seu esposo, um dos principais membros dessa organização.
    Pelas circunstâncias do ato praticado e com os argumentos apresentados nas instâncias antecedentes, adotou-se fundamentação idônea para a decretação da prisão temporária. Além da necessidade de resguardar a investigação criminal, a constrição da liberdade da paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal de o envolvimento em organização criminosa estruturada ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:
    “HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. INQUÉRITO – TRANCAMENTO – EXCEPCIONALIDADE. O trancamento de inquérito surge excepcional, pressupondo ilegalidade inequívoca. PRISÃO TEMPORÁRIA – REQUISITOS – ATENDIMENTO. O envolvimento em organização criminosa estruturada, com divisão de tarefas, direcionada ao tráfico de entorpecentes, a teor de conteúdo extraído de aparelho celular, revela cumpridos os requisitos previstos no artigo 1º, incisos I e III, da Lei nº 7.960/1989, combinado com o 2º, § 4º, da Lei nº 8.072/1990” (HC n. 174.092, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe 9.3.2020).
    11. Este Supremo Tribunal assentou que a “existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie” (HC n. 154.394, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018).
    12. As instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório para concluir demonstrados indícios de autoria quanto à prática do delito imputado e presentes os requisitos para a prisão temporária.
    Para acolher as alegações do impetrante e afastar os pressupostos da prisão cautelar na espécie seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos que permitiram identificar o modus operandi da prática delitiva e a periculosidade da organização criminosa que a paciente é acusada de integrar, ao que não se presta o habeas corpus. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. (…) O exame da questão atinente à negativa de autoria implicaria, necessariamente, aprofundado exame do conjunto fático-probatório da causa, o que, como se sabe, não é possível nesta estreita via do habeas corpus, instrumento que exige a demonstração do direito alegado de plano e que não admite dilação probatória. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 176.246-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 18.11.2019).
    Quanto ao pedido de prisão domiciliar fundamentada é a decisão proferida pela Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, assentando que “a substituição da custódia por prisão domiciliar somente é prevista na modalidade de prisão preventiva, o que não é o caso da Paciente, como se observa da redação do art. 318 do Código de Processo Penal”.
    13. Em situação como a descrita nos autos, o sistema jurídico impõe o prosseguimento da ação em instância própria para que, com os elementos apresentados e com a inegável urgência que o caso requer, o julgador delibere com segurança e fundamentação de convencimento quanto aos pedidos formulados pela defesa.
    Em momento juridicamente apropriado, o Tribunal de Justiça de São Paulo haverá de se pronunciar, na forma legal, sobre o mérito do habeas corpus lá impetrado, cuja medida liminar foi indeferida em decisão monocrática, tendo sido aquela manifestação objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça.
    Não há o que se determinar superando-se as instâncias competentes.
    14. As circunstâncias expostas e os documentos juntados demonstram ser necessária especial cautela na análise do processo, não se podendo suprimir as instâncias antecedentes, porque a decisão liminar e precária proferida no Tribunal de Justiça de São Paulo não exaure o cuidado do que posto a exame, estando a ação em curso a aguardar julgamento definitivo.
    15. Aplicável a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal pela qual não se admite o conhecimento de habeas corpus por incabível o exame per saltum de argumentos não apreciados pelo órgão judiciário apontado como coator, ainda mais em se tratando de casos como o presente, no qual não se comprovam os requisitos para a concessão, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. 
    16. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 24 de junho de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora